Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-47.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1001110-47.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94067975):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA REQUERIDA – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC –VISITA DOS PREPOSTOS DA APELADA AOS SEGURADOS APÓS AJUIZAMENTO DA LIDE – PRETENSÃO DE REPREENSÃO DESSA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – ARGUIÇÃO DESPROPOSITADA – RAZÕES DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 99 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO – PAGAMENTO EFETUADO E GUIAS APRESENTADAS – APRECIAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. Quando a negativa do recebimento do pedido administrativo não gera prejuízo ao ingresso judicial, não é considerada ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. Não tem amparo legal a pretensão do autor para que o Judiciário reprima condutas da seguradora, que estaria se dirigindo às residências dos segurados, se o feito já foi julgada procedente. Ademais, é inadequado nesta via determinar qualquer repreensão à parte ré. A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do § 5o do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual e se destina a conseguir objetivo ilegal. Contudo, se o advogado, intimado, efetua o preparo em dobro, e inclusive apresenta as guias de pagamento, é possível a apreciação do pedido. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.
(TJ-MT 10011104720198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 96048471).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Anderson Oliveira da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, e determinou à ré, parte sucumbente, que efetuasse o pagamento do preparo na forma simples, ao fundamento de que havia sido pago em dobro porque o advogado da parte autora não efetuou o recolhimento no momento oportuno.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 278 e 507 do CPC, ao argumento de que “(...) caberia a seguradora recorrida demonstrar sua irresignação quanto a imputação da integralidade das custas processuais e despesas no primeiro momento oportuno, que no presente caso era após a prolação da sentença, ou ainda, por meio de embargos de declaração após a decisão que proveu o recurso de apelação e foi omissa quanto as custas dobradas. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 502 e 503 do CPC, porquanto “(...) ao acatar manifestação preclusa, existe violação do transito em julgado, ao passo que parte do ônus da sucumbência seria afastada da seguradora recorrida para a recorrente, sem qualquer fundamentação legal (...)”.
Aduz, ainda, que houve violação aos artigos 11 e 1022, inciso II do CPC, ao fundamento de que o aresto recorrido não tem a devida fundamentação legal, pois foi omisso quanto às alegações de preclusão e de trânsito em julgado da decisão que condenou a parte recorrida ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, inclusive o preparo.
Recurso tempestivo (id 98059499) e preparado (id 97903989).
Contrarrazões apresentadas (id 100733973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 11 e 1.022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
A parte recorrente alega a ofensa aos artigos 11 e 1.022, inciso II do CPC ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à alegação de preclusão.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, ao consignar que “(...) não foram alterados os critérios da condenação em sucumbência, e sim ressaltada a inviabilidade de obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão de subterfúgio do próprio advogado para afastar a incidência do art. 99, §5o, do CPC. (...)”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 11 e 1.022, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 278 e 507 do CPC, está amparada na assertiva de que “(...) caberia a seguradora recorrida demonstrar sua irresignação quanto a imputação da integralidade das custas processuais e despesas no primeiro momento oportuno, que no presente caso era após a prolação da sentença, ou ainda, por meio de embargos de declaração após a decisão que proveu o recurso de apelação e foi omissa quanto as custas dobradas. (...)”.
Quanto à afronta aos artigos 502 e 503 do CPC, a parte recorrente aduz que “(...) ao acatar manifestação preclusa, existe violação do transito em julgado, ao passo que parte do ônus da sucumbência seria afastada da seguradora recorrida para a recorrente, sem qualquer fundamentação legal (...)”.
Como visto, a Câmara julgadora afastou a preclusão, por entender que, no caso, não houve alteração dos critérios da condenação em sucumbência, pois apenas considerou inviável obrigar a parte recorrida à restituição em dobro do valor relativo ao preparo recursal, quando o advogado da parte recorrente é que deu causa à determinação para o recolhimento em dobro.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, no que se refere a existência de preclusão e de violação à coisa julgada, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração de provas. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014). 4. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1789309 MT 2020/0302020-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça